Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704613-98.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA CASASANTA PONTES, DISTRITO FEDERAL, MARIA INES ANDRADE CASASANTA (ESPÓLIO DE) APELADO: DISTRITO FEDERAL, LARISSA CASASANTA PONTES, MARIA INES ANDRADE CASASANTA (ESPÓLIO DE) DESPACHO Nos termos do artigo 292, § 3°, do Código de Processo Civil, o juiz corrigirá, de ofício, o valor da causa, quando verificar que a quantia atribuída na petição inicial não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. No presente caso, a autora atribuiu à causa o valor de R$1.000,00, o que, a princípio, não guarda correspondência com o provimento jurisdicional perseguido nos autos. Sendo assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, se manifestem quanto à adequação do valor atribuído à causa. Ante a possibilidade de correção de ofício do valor, na mesma oportunidade, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL quanto à prejudicialidade do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 14 de maio de 2021. Desembargador ESDRAS NEVES Relator